Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-95.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROCEDÊNCIA DE APENAS 1 DE 4 PEDIDOS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de suas vitórias e derrotas na demanda.
2 NO caso, os pedidos postulados pela parte embargante foram julgados parcialmente procedentes, sendo que a Juíza a quo acolheu parcialmente o pedido de excesso de execução; e rejeitou outros três, de nulidade da ação executiva, restituição em dobro dos valores recebidos e multa por litigância de má-fé.
3. Se o êxito da parte embargante corresponde a 25% dos pedidos da inicial, redistribui-se os ônus da sucumbência na proporção de 75% a serem pagos pela embargante e 25% pela parte embargada.
4. Recurso conhecido e provido.